Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-80.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000037-80.2020.8.11.9005.
IMPETRANTE (S): ROBSON LUIS SLOMPO
LITISCONSORTE(S) PASSIVO(S) NECESSÁRIO(S) ANA MARIA LEAO VILELLA SILVA
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como, do processo n.o 0039549-80.2013.811.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido. Com efeito, deve ser reafirmado que a concessão da tutela jurisdicional liminar requer a conjugação de dois requisitos legais: o fumus boni juris e o periculum in mora.
No caso em tela, a fumaça do bom direito não se apresenta juridicamente razoável, pois, se trata de discussão em torno de alegada irregularidade na expedição de intimação para novo patrono da parte impetrante, sem que se visualize a juntada do competente instrumento procuratório no bojo da demanda principal, a exemplo do que ocorreu nesta ação mandamental, fato processual que enfraquece a pretensão judicial liminar aqui postulada, pois o presente remédio heroico trata de fatos cuja prova deve ser pré-constituída.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator